Tribunal: TJBA
Processo: 0500621-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500621-24.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: BENJAMIN FRANCO DA SILVA SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGENTE PRONUNCIADO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV (QUATRO VEZES); 121, § 2º, INCISOS I, III E IV C/C 14, INCISO II (UMA VEZ); E 157, § 2º, INCISO II (SEIS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). REJEIÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS QUANDO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DEFENSIVO. QUALIFICADORA QUE DEVE SER SUPRIMIDA DA PRONÚNCIA APENAS E TÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. PRESENÇA NOS FÓLIOS DOS INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR SUPOSTA VINGANÇA. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO E TAIS FATOS QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, O JÚRI POPULAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. EXCLUSÃO DE UM DOS CRIMES DE ROUBO CONEXOS RECONHECIDOS NA PRONÚNCIA, EM RAZÃO DE SUPOSTA DECISÃO EXTRA PETITA. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS EXPOSTOS NA VESTIBULAR ACUSATÓRIA, E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASSEGURADOS, NO CASO EM TELA, OS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTEXTO DELITIVO DEMONSTRADO NOS AUTOS DE FORMA CLARIVIDENTE, PERMITINDO-SE, ASSIM, A REFUTAÇÃO DOS ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS PELO RÉU, ORA RECORRENTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AVENTADA PELO RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Benjamin Franco da Silva Santos, face à decisão do MM. 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, proferida pela Dra. Andreia Teixeira Lima Sarmento Netto, que o pronunciou pela prática de quatro homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, seis roubos majorados e corrupção de menores. 2. Narra a Denúncia, em apertada síntese, que na madrugada do dia 13.12.2019, na localidade conhecida como “Paz e Vida”, no Bairro da Mata Escura, nesta capital, o ora Recorrente, em comunhão de desígnios com outros agentes, ceifou a vida de quatro motoristas de aplicativo, sendo que a quinta vítima não veio à óbito por motivos alheios à vontade do Irresignado. Colhe-se dos fólios que o ora Insurgente, junto a seus comparsas, simulou chamadas em aplicativos de transporte para atrair motoristas ao local onde se encontravam. Lá chegando, as vítimas foram espancadas e torturadas até a morte, pelo motivo de que, supostamente, na noite anterior à data dos fatos, diversos outros motoristas se recusaram a adentrar na localidade, alegando ausência de segurança, inviabilizando, por conseguinte, o atendimento médico de parente de um dos autores dos crimes sob análise. Frise-se, nessa senda, que a Denúncia descreve que os Acusados – dentre eles o ora Recorrente – “agiram de forma premeditada [...] visando efetivar uma vingança [...] e verberaram a todo tempo serem integrantes da facção criminosa BDM – Bonde do Maluco”. Saliente-se, ademais, que a vestibular acusatória menciona que “o crime foi praticado por meio cruel, vez que as vítimas tiveram partes dos seus corpos amarrados, foram amordaçadas e esfaqueadas [...].” Consigna, ainda, a exordial, que além dos homicídios “brutais, violentos e desumanos”, foram praticados roubos, tudo isso na companhia de um menor de idade - o que evidencia a corrupção de menores. 3. Recebida a Denúncia e instruído o feito, o ora Recorrente foi pronunciado, sustentando o decisum fustigado que “a teor da prova testemunhal colhida [...], subsistem indícios suficientes de autoria quanto aos crimes dolosos contra a vida retratados na inicial acusatória, bem como os crimes de roubo e corrupção de menores, ensejando, portanto, a viabilidade da imputação.” Aduz, ainda, em relação às qualificadoras do delito de homicídio, que “subsistem indícios da motivação da prática do crime em razão de vingança” e, também, que “o meio cruel supostamente empreendido pode ser observado do teor dos laudos de exames cadavéricos e laudo de exame e local de crime, os quais indicariam que as vítimas teriam sido torturadas.” 4. Inconformado com a decisão de pronúncia, o ora Recorrente interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em resumo, a nulidade da decisão por excesso de linguagem, no que concerne à fundamentação relativa ao crime de corrupção de menores; a necessidade de decote da qualificadora de motivo torpe, por ausência de indícios de que os delitos de homicídio foram praticados em razão de vingança; e, ainda, suscita que o reconhecimento de um dos seis roubos elencados na pronúncia configura decisão extra petita, de modo que deve ser extirpado do provimento jurisdicional atacado. 5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AVENTADA PELO ORA RECORRENTE. REJEIÇÃO. Em relação à preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que a mesma deve ser rejeitada. Com efeito, o Art. 413, § 1º, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Desse modo, não se verifica o sobredito excesso de linguagem in casu, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Especificamente, em relação ao delito de corrupção de menores, o MM. Juízo a quo dissertou, apenas e tão somente, que “são desnecessárias provas da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto, que haja evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese.” 6. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. No que concerne ao pedido de afastamento da qualificadora de motivo torpe, razão não assiste ao Insurgente. Nessa senda, insta repisar que esta Turma Criminal reiteradamente se posiciona no sentido de ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, 03/09/2021). No caso em tela, restou asseverado pela decisão ora combatida que “subsistem indícios da motivação da prática do crime em razão de vingança”, levando em consideração a prova testemunhal acostada aos autos – o que afasta a tese de manifesta improcedência da qualificadora cujo afastamento se pretende. 7. PLEITO DE EXCLUSÃO DE UM DOS SEIS CRIMES DE ROUBO, CONEXOS AOS HOMICÍDIOS, RECONHECIDOS NA PRONÚNICA. INVIABILDIADE. Registre-se, no que concerne ao pleito de exclusão de um dos crimes de roubo, conexos aos homicídios, que o argumento do Recorrente no sentido de que “o roubo de que foi vítima o Sr. Daniel Cajuhy não integra o objeto do processo sob análise”, não merece guarida. Isto porque a pronúncia se baseou no Auto de Entrega acostado ao in folio, que denota a subtração do veículo da vítima supracitada durante a fuga dos agentes do local dos fatos delituosos. Importa destacar que não se trata de decisão que extrapola os limites do pedido, tendo em vista que a Denúncia é clara ao consignar que “os criminosos subiram na caçamba do veículo VW SAVEIRO, cor prata, placa policial PUM 1033, dirigido por Daniel Cajuhy dos Santos, tendo um deles sacado uma arma e dito ao motorista que ganhariam fuga, mas que posteriormente devolveria o veículo, tendo deixado Daniel em Itinga.” Como consabido, a jurisprudência pacífica do E. STJ prescreve que “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria.” (AgRg no AREsp 1532788/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Nessa situação, prevalece o princípio in dubio pro societate. 8. Parecer Ministerial, subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pugnando pelo improvimento do Recurso. 9. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM, ALEGADA PELO ORA RECORRENTE, REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500621-24.2020.8.05.0001, tendo como Recorrente Benjamin Franco da Silva Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER o RECURSO, REJEITAR a PRELIMINAR e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, 2022. (data consoante certidão de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11